Tribunal: TJDFT
Processo: 0001122-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001122-30.2020.8.07.0017 RECORRENTE: MICHAEL CLEMENTINO DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. CONDUTA REMANESCENTE. EMENDATIO LIBELLI. VIABILIDADE. CONDENAÇÃO. I - A ausência de depoimento da vítima na fase judicial impossibilitou a confirmação dos elementos atinentes aos crimes culposos, tais quais: inobservância ao dever de cuidado objetivo e previsibilidade do resultado por parte do réu. II - A existência de dúvidas acerca da autoria do crime impõe a absolvição em decorrência da aplicação do princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sendo certo que o depoimento de testemunhas indiretas (ouvir dizer) acerca do acidente automobilístico, não autorizam a condenação. III - Viável na segunda instância, a aplicação do instituto da emendatio libelli, prevista no artigo 383 do CPP, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal. IV - Descrito na inicial acusatória, bem como comprovado durante a instrução criminal que o acusado foi abordado por policiais militares no momento em que dirigia veículo com vidro quebrado e para-choque arrastando, sem habilitação, a condenação pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, é medida que se impõe. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 309 do CTB e 383 do CPP, requerendo a absolvição. Para tanto, afirma que a decisão colegiada se limitou a assinalar que o insurgente não possuía habilitação para dirigir, mas não indicou ou identificou a necessária ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 309 do CTB e 383 do CPP, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, o próprio acusado durante seu interrogatório em Juízo, afirmou que “só estava errado porque não tinha habilitação.”, situação corroborada pelos depoimentos dos policiais militares também em juízo, quando sob o crivo do contraditório e da ampla defesa afirmaram que: “O motorista não possuía habilitação.” (Zaqueo) e “Abordaram e o motorista não estava habilitado.” (João Tavares). Portanto, pelo conjunto probatório produzido durante a instrução criminal restou indene de dúvida que o apelado foi abordado por policiais militares dirigindo veículo arrastando o para-choque, com o vidro quebrado e sem habilitação, conduta descrita na denúncia e que se amolda à prática do delito previsto no artigo 309 da Lei 9.503/1997. Desse modo, observo que a condenação pelo artigo 309 da Lei 9.503/1997 é medida que se impõe, em decorrência do instituto da emendatio libelli, nos moldes do artigo 383 do Código de Processo Penal, aplicável em sede de apelação criminal interposta pelo Ministério Público.” (ID 47173611) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020